Tribunal: CARF
Processo: 19515.003855/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003855/2007-03
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.648 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ALÉCIO MANGILI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA.
A ausência de similitude fática e jurídica entre os julgados em confronto
impede a demonstração da alegada divergência, o que inviabiliza o
conhecimento do Recurso Especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado), Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente
a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim.

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 914/935)
em face do V. Acórdão de no 2202-007.227 (e-fls. 672/688) da Colenda 2a Turma Ordinária da 2a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003855/2007-03
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.648 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003855/2007-03

Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 03 de setembro de 2020 o recurso voluntário do
contribuinte que discutia o lançamento correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física em
relação ao acréscimo patrimonial a descoberto tendo apurado a fiscalização a Omissão de
rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, no ano-calendário 2002, em que
se verificou excesso de aplicações sobre origens não respaldado por rendimentos declarados ou
comprovados, conforme demonstrativos constantes do Termo de Verificação Fiscal de e-fls.
601/612 e demonstrativo mensal da variação patrimonial às e-fls. 597/600.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
SALDO
BANCÁRIO
AO
FINAL
DO
PERÍODO
DE
APURAÇÃO.
APROVEITAMENTO NO PERÍODO SUBSEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE
Na apuração de Acréscimo Patrimonial a Descoberto somente poderá ser aproveitado
no ano subsequente o saldo de disponibilidade que constar na Declaração de Bens e
Direitos da Declaração de Ajuste Anual do ano anterior, devidamente lastreado em
documentação hábil e idônea que lhe comprove as origens
FINANCIAMENTO RURAL. MÊS DE APROVEITAMENTO.
Provado nos autos que o valor do financiamento rural obtido foi disponibilizado ao
sujeito passivo em data anterior à considerada pela Fiscalização na apuração da
variação patrimonial, deve ser regularizada essa indicação e recomposto o
demonstrativo de tributação da atividade rural considerando a data correta da
disponibilização do financiamento rural.
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
TRIBUTAÇÃO.
TABELA
PROGRESSIVA.
As quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse
acréscimo não for justificado, devem ser acrescidas aos demais rendimentos
tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das alíquotas
constantes da tabela progressiva do imposto
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencido o conselheiro Caio
Eduardo Zerbeto Rocha (relator), que lhe deu provimento parcial, exceto quanto ao
aproveitamento de saldo do ano anterior. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Mário Hermes Soares Campos.”

03 - O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 24/11/2020 (aviso de
recebimento dos Correios - AR à fl. 709), e interpôs em 04/12/2020 (termo de solicitação de juntada
à fl. 692), tempestivamente, o Recurso Especial de fls. 694 a 702.
04 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 713/716 de
11/03/2021 foi dado seguimento ao recurso especial do contribuinte para tratar da seguinte
matéria: Inclusão de receitas e despesas da atividade rural no fluxo de caixa mensal para
apuração de acréscimo patrimonial a descoberto. Em síntese são essas as alagações do
contribuinte:
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.648 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003855/2007-03

a) diz que em linhas gerais, o voto vencedor se pauta no frio da lei e não na verdade dos
fatos, alegando que o acréscimo patrimonial a descoberto foi apurado pela fiscalização
mediante a utilização de fluxos de caixa -planilhas que são inseridas todas as origens de
recursos comprovadas no decorrer da ação fiscal e todos os gastos e disponibilidades no
mesmo período.
b) assim, apuradas as inconformidades, o acréscimo patrimonial não justificado foi alvo do
lançamento, pois caberia ao autuado apresentar Impugnação comprovando que tais
acréscimos seriam suportados por rendimentos já tributados mediante apresentação de
documentação hábil e idônea.
c) diz que o mesmo contribuinte obteve decisão unânime favorável sobre o mesmo tema,
acréscimo patrimonial a descoberto/apuração da tributação da atividade rural na Primeira
Turma dessa Segunda Câmara, conforme decisão anexa, Acórdão no 2201-01.320, sessão de
26 de outubro de 2011;
d) que as fiscalizações promovidas foram realizadas pela mesma servidora pública, com a
mesma metodologia equivocada ao misturar receitas provenientes de atividade diversa do
contribuinte. Significa dizer que a mesma história aconteceu nos referidos autos, em que a
agente fiscal sabendo da existência de atividade rural, atropela a natureza dessa informação
e aplicou a tabela progressiva dentro do resultado. Desconsiderou as duas fontes de renda,
ou seja, o salário com retenção na fonte e a atividade rural, com prejuízo.
e) Quando o processo foi julgado perante o CARF para os anos de 2004 e 2005, o
Conselheiro Relator, em seu voto vencedor atesta que o lançamento teve por base a
apuração de fluxo de caixa, tendo sido identificado excesso de saídas em relação aos
ingressos.
f) O que lhe chamou atenção foi a forma de procedimento de apuração que, para seu
entendimento é fundamental para o desfecho da lide. Afirmou que a autoridade lançadora
considerou, na apuração do fluxo de caixa, tanto ingressos e saídas normais da pessoa
física, como rendimentos pessoais, quanto às receitas e despesas da atividade rural que o
contribuinte exercia.
g) Ainda destacou que o fator determinante para a apuração do fluxo negativo é exatamente
a atividade rural, onde se verifica que o contribuinte realizou mais despesas em alguns
meses, do que obteve de receitas, enfim, o contribuinte apresentou prejuízo da atividade
rural.
h) Categoricamente afirmou que a atividade rural tem uma sistemática de tributação
própria, diferente dos rendimentos recebidos pela pessoa física, de sorte que a apuração de
fluxos financeiros relativos à atividade rural deve ser feita separadamente. Inclusive, que tal
apuração deve ser feita anualmente, diferentemente dos demais ingressos e saídas da pessoa
física que são mensais, conforme o artigo 63 do RIR/99, cuja matriz legal são os artigos 4o
da Lei no 8023 de 1990 e do artigo 14 da Lei no 8383 de 1991.
i) Por óbvio que o critério não é válido, pois significa estabelecer regramentos baseados em
lei, para tributações específicas dentro de uma metodologia negacionista de que haviam ali
receitas de natureza diversa, quando a mesma admite a diversidade das receitas. Portanto,
era um DEVER da autoridade fiscalizadora separar receitas.
j) admitir a procedência do crédito lançado não é medida razoável, pois alegar que receitas
sem origem devem ser mantidas não resolve o fato de que as receitas da atividade rural
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.648 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003855/2007-03

continuam misturadas dentro de uma metodologia errada e ilegal, trazendo resultado
jurídico tributário ilegal.
l) Se a própria r. agente fiscal admitiu a natureza diversa das receitas, uma vez que as
lançou de acordo com suas convicções e com documentos apresentados na época, não cabia
proceder as composições financeiras realizadas daquela forma.

05 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 717 de 15/03/2021 e apresentou contrarrazões às e-fls. 718/723
alegando em síntese:
a) A eventual diferença ou descompasso demonstrado na evolução patrimonial evidencia a
obtenção de recursos não conhecidos pelo Fisco. Porém, a presunção contida no dispositivo
citado (CTN, art. 43, II) não é absoluta, mas relativa, na medida em que admite prova em
contrário. Essa prova deve ser feita pelo contribuinte, uma vez que a legislação define a
incompatibilidade patrimonial como fato gerador do imposto, sem impor condições ao
sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio. Provada pelo fisco a
aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao contribuinte a prova da origem dos
recursos utilizados;
b) verifica-se que a própria lei definiu que a realização de gastos incompatíveis com a renda
disponível caracteriza omissão de rendimentos. E a disponibilidade dessa renda, na hipótese
presente, não restou devidamente comprovada pelo sujeito passivo.
c) a própria legislação estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
d) Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja, a omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu.
e) Sobre o resultado da atividade rural no fluxo de caixa mensal para apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto, é importante registrar que não há nenhum óbice nesse
sentido.
f)O resultado da atividade rural possui apuração e forma de tributação próprias, que lhe
são mais benéfica. Entretanto, a utilização destes resultados nos demonstrativos de evolução
patrimonial, ao contrário do que defende o recorrente, não é incompatível com a tributação
da atividade rural.
g)O demonstrativo de evolução patrimonial, conforme já apresentado, cuida de reproduzir o
fluxo financeiro do contribuinte ao longo do ano-calendário. Para que este método seja
efetivo, todas as informações de entrada de recursos e de dispêndios devem ser computadas.
De outra forma, os resultados não refletiriam esta realidade.
h)Como os resultados financeiros se comunicam, quer sejam relativos ao produtor rural,
quer sejam recebimentos do trabalho, e como as despesas da produção rural e as pessoais
podem ser pagas por qualquer uma das origens, os demonstrativos devem trazer a
totalidade das despesas/receitas, sob pena de restar incompleto.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.648 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003855/2007-03

i)Assim, a tributação do resultado da atividade rural não impede que as receitas e despesas
sejam incluídas em demonstrativos de evolução patrimonial. No caso em questão, só não
houve o lançamento concomitante da atividade rural e do acréscimo patrimonial, pois o
resultado do primeiro foi negativo, ou seja, houve prejuízo.
j)O fato de o contribuinte ter declarado rendimentos da atividade rural não significa que só
tenha recebido rendimentos desta atividade. Caso assim se procedesse, estar-se-ia
aplicando uma presunção não prevista em lei. Por outro lado, também deve ser salientado
que todas as receitas da atividade rural comprovadas no curso do procedimento fiscal foram
utilizadas no demonstrativo como origem, ou seja, serviram para justificar acréscimos.

06 – Sendo esse o relatório do necessário passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

07 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e foram apresentadas
contrarrazões pela Fazenda Nacional, contudo, quanto ao conhecimento entendo que merece
análise.
08 – O contribuinte indica como paradigma o Ac. 2201-01.320 j. em 26/10/2011
relacionado a um outro procedimento fiscal do próprio recorrente dos exercícios de 2004 e 2005,
ou seja, posterior a esse, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2004, 2005
Ementa: ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FLUXO DE CAIXA.
APURAÇÃO ANUAL. A apuração de omissão de rendimentos com base em
levantamento de fluxo de caixa, no caso de atividade rural, deve ser feita anualmente.
Tratando-se de pessoa física que exerce a atividade rural, o fluxo referente às receitas e
despesas da atividade rural deve ser feita à parte e de forma anualizada, transferindo
para o fluxo normal da pessoa física o resultado apurado. Recurso provido.
09 – Na hipótese o acórdão paradigma assim tratou o tema, sendo que destaco os
principais pontos:
“A infração que ensejou o lançamento foi o acréscimo patrimonial a descoberto,
conforme detalhadamente relatado no Termo de Verificação Fiscal que integra o auto
de infração. O Demonstrativo Mensal de Apuração de Variação Patrimonial encontra-
se às fls. 769/773.
O Contribuinte impugnou o lançamento e alegou, em síntese, que o procedimento fiscal
deixou de considerar sua evolução patrimonial e financeira dos anos anteriores aos da
autuação, o que prejudicaria as conclusões sobre sua evolução patrimonial.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.648 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003855/2007-03

Como exemplo, refere-se ao ano de 2003, quando se deixou de considerar uma
disponibilidade financeira de R$ 175.219,96. Observou que a autoridade fiscal, mesmo
conhecendo a sua atividade rural, optou por não utilizar esta informação, e caminhou
no sentido de aplicar a tabela progressiva dentro do resultado variável obtido.
Argumenta que a legislação aplicada no caso deve ser a relativa à atividade rural, até
porque os elementos utilizados na formulação do levantamento fiscal decorrem desta
atividade. Diz que não há como a fiscalização encontrar variação patrimonial positiva
no seu caso, pois possui apenas duas fontes de renda: o salário, com retenção na fonte,
e a atividade rural, com prejuízo. Acrescenta que em virtude da alegação de prática de
crime fiscal, há necessidade de ressaltar a falta de materialidade das alegações ao
entender presentes os requisitos para tal.
(...) omissis
Como se colhe do relatório, o lançamento teve por base a apuração de fluxo de caixa,
tendo sido identificado excesso de saídas em relação a ingressos.
O que chama a atenção no procedimento de apuração e que relevante para o desfecho
da lide, é que a autoridade lançadora considerou, na apuração do fluxo de caixa, tanto
ingressos e saídas normais da pessoa física, como rendimentos e despesas pessoais,
quanto às receitas e despesas da atividade rural, que o Contribuinte exercia. É
relevante destacar, aliás, que o fator determinante para a apuração do fluxo negativo é
exatamente, a atividade rural, onde se verifica que o Contribuinte realizou mais
despesas, em alguns meses, do que obteve de receitas, enfim, o Contribuinte apresentou
prejuízo da atividade rural.
Ocorre que, como se sabe, a atividade rural tem uma sistemática de tributação própria,
diferente da tributação dos rendimentos recebidos pela pessoa física, de sorte que a
apuração de fluxos financeiros relativos à atividade rural deve ser feita separadamente.
É cediço, inclusive, que a apuração de fluxo financeiro da atividade rural é feita
anualmente, quando no casos dos fluxos financeiros dos demais ingressos e saídas da
pessoa física é feito mensalmente. Tal conclusão decorre do fato de que a apuração do
resultado da atividade rural é feita anualmente, conforme art. 63 do RIR/99 cuja matriz
legal são os artigos 4o da Lei no 8.023, de 1990 e 14 da Lei no 8.383, de 1991, a saber:
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita
bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os
imóveis rurais da pessoa física.
(...) omissis
Da forma como foi feito o fluxo de caixa, portanto, com a predominância de valores
correspondentes a receitas e despesas da atividade rural, o critério não é válido, não
devendo prosperar a autuação que tomou por base o resultado assim apurado.”
10 – Por sua vez o voto vencedor do acórdão recorrido tratou o tema da seguinte
forma, verbis:
“Conforme apontado pela autoridade julgadora de piso, o acréscimo patrimonial a
descoberto foi apurado pela fiscalização mediante a utilização de fluxos de caixa -
planilhas em que são inseridas todas as origens de recursos comprovadas no decorrer
da ação fiscal e todos os gastos e disponibilidades no mesmo período.
Apuradas as inconformidades, o acréscimo patrimonial não justificado, e efetuado o
lançamento, caberia ao autuado apresentar impugnação comprovando que tais
acréscimos seriam suportados por rendimentos já tributados, sujeitos a tributação
exclusiva, isentos ou não tributáveis, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea. Esta comprovação é a forma de ilidir a tributação e encargo do qual o
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.648 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003855/2007-03

autuado não se desincumbiu, confirmando-se assim a condição de rendimento
tributável pelo imposto sobre a renda, nos termos da legislação de regência do tributo.
Ora, tratando-se de variação patrimonial positiva não justificada, justamente porque
o autuado não trouxe aos autos elementos que demonstrassem a sua origem, pela
própria natureza da infração seria impróprio atribuir a tais rendimentos a natureza
de rendimentos provenientes do exercício de atividade rural. Pois do contrário, caso
possível a determinação da origem do acréscimo a descoberto, teríamos a
descaracterização da própria infração, posto que comprovada sua natureza/fonte.
Também é relevante destacar que no “Termo de Verificação Fiscal” bem elaborado
pela autoridade fiscal lançadora (fls. 601/612) consta o quadro de fl. 606, onde se
demonstra a receita da atividade rural efetivamente apurada. Referido quadro ainda
demonstra que a receita de atividade rural declarada pelo autuado, em sua
Declaração do Imposto sobre a Renda, é superior à receita escriturada pelo próprio
contribuinte no Livro-Caixa relativo a sua atividade rural, o que demonstra
inconsistência nas declarações prestadas e aumento indevido de tais receitas, com
indevida redução do imposto. De toda forma, é fato que a receita da atividade rural
relativa ao contribuinte encontra-se claramente definida, não se justificando, também
por tal motivo, a consideração do acréscimo patrimonial a descoberto como originado
de tal atividade.
Noutro giro, nos termos do comando do art. 55, inc, XIII c/c par. único do mesmo
artigo, do Regulamento do Imposto sobre a Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999), vigente à época de ocorrência do fato gerador da presente autuação, as
quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse
acréscimo não for justificado, devem ser acrescidas aos demais rendimentos
tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das alíquotas
constantes da tabela progressiva do imposto. Confira-se:
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Seção V
Outros Rendimentos
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva;
(...) Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao
valor dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.
Baseado no quanto exposto, entendo como acertado o procedimento adotado pela
autoridade lançadora e convalidado no julgamento de piso, em estrita observância aos
comandos normativos, devendo ser mantido o lançamento por seus próprios
fundamentos.”

11 – O voto condutor do acórdão recorrido não tratou da matéria expressa no
recurso especial, como afirmado pelo recorrente, pelo contrário, entendeu que a autoridade fiscal
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.648 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003855/2007-03

no caso da presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto, comprovou as aplicações e/ou
dispêndios efetuados pelo contribuinte que compuseram o demonstrativo da variação patrimonial
mensal e, em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem em
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos a
tributação definitiva seria do recorrente.
12 – A fim de conhecer do recurso, haveria a necessidade de acórdão paradigma
tratando do tema relativo ao acréscimo patrimonial de forma que entendesse que o ônus
probatório fosse da autoridade fiscal em relação a origem dos rendimentos para suportar as
aplicações, para aí sim, adentrar ao tema relativo à nulidade tal como tratada no acórdão
paradigma, e mesmo assim havendo a necessidade de revolvimento de provas.
13 - Contudo, o recurso especial de acordo com o Regimento Interno do CARF,
presta-se a pacificar, decidir sobre decisões divergentes quanto a lei tributária, que deram outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, não sendo uma terceira instância
revisora de matéria fática e probatória e por essas razões não é possível ser conhecido o apelo.

Conclusão
14 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital